Tribunal: STF
Processo: AI 212206
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). AGRAVO.
1.      Os temas da legalidade e da moralidade, como
tratados no "caput" do art. 37 da Constituição Federal, não
foram, mesmo, objeto de consideração no aresto recorrido,
faltando, pois, ao Recurso Extraordinário, o requisito do
prequestionamento, que precisa ser explícito (Súmula nºs 282
e 356).
2.      Na verdade, o acórdão valeu-se de interpretação
de direito local, que não pode ser reexaminado por esta
Corte, em Recurso Extraordinário (art. 102, III, da
Constituição Federal) (Súmula nº 280).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.